Tribunal: TJBA
Processo: 8040776-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040776-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DINORAH FELIX DE MELLO

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ÓBITO DO PARTICIPANTE. SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE
DE EX CÔNJUGE QUE RECEBE PENSÃO POR MORTE DO REGIME GERAL.

DE PREVIDÊNCIA.

DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO BENEFICIÁRI
A
NÃO IMPEDE O DIREITO DE PERCEBER A SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO
REFORMADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO.
DADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.